Tribunal: TJMT
Processo: 0002098-13.2017.8.11.0023
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002098-13.2017.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILDASIO MARTINS DA SILVA - CPF: 026.697.101-66 (APELANTE), DAWISON JOREU DA SILVA - CPF: 030.969.661-50 (ADVOGADO), ALEXSANDRO MANHAGUANHA - CPF: 621.567.721-34 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAL E MATERIAL -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMPROVADO – NEGOCÍO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.
1.
“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção”
(STJ – Primeira Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. ARI PARGENDLER– Julg. em 07/08/2014, DJe 18/08/2014). 2.
O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, e, entre eles, figura a indispensável a “exposição do fato e do direito” (II) e as “razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III), e se a parte recorrente interpõe o recurso dando combate aos fundamentos da sentença de modo a permitir o reexame da matéria, merece rejeição a arguição de falta de dialeticidade recursal. 3. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelos contratantes, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis. 4. O instituto da litigância de má-fé visa sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GILDASIO MARTINS DA SILVA. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que nos autos da ação “Anulatória c/c Reparação de Danos Morais e Materiais, ajuizada pelo apelante contra o BANCO DAYCOVAL S.A, julgou improcedente o pedido, ante a ausência de
demonstração de falha na prestação do serviço prestado por parte do banco (requerido), que apresentou provas nos autos da efetiva contratação do empréstimo. A sentença condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 1.000,00, além do pagamento de multa por litigância de má-fé em 1% sobre o valor da causa (Id. 125696243).

O apelante argui preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da realização de
“perícia grafotécnica
por um profissional credenciado e sem ter ficado comprovado que o valor do contrato foi disponibilizado.”

Sustenta que
“
muito embora o Apelado tenha apresentado um contrato assinado, este não possui validade a comprovar que os valores tiveram sua correta destinação”
. Além disso, afirma que
não há prova da entrega do valor contratado, e, ainda que,
“o
documento de ID 42329187, se trata de mera tela de sistema, documento unilateral apresentado no corpo da manifestação que pode ser alterado por ele em qualquer momento”
, além disso, os extratos bancários juntados pelo Banco Bradesco,
“demonstrou não ter ocorrido nenhum crédito ao apelante decorrente de empréstimo junto ao apelado no valor de R$ 537,05 e de nenhum outro valor, mas apenas do recebimento de parte do seu benefício previdenciário”.

Afirma que em razão das
circunstâncias apontadas,
“não houve nenhuma atuação maliciosa (...) que justificasse a aplicação de multa por litigância de má-fé, sobretudo por não haver óbice para que pessoas de poucos conhecimentos se socorram ao Poder Judiciário para tentar resolver situações das quais não tem a mínima compreensão”

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja o pedido julgado procedente e, por consequência, seja o réu condenado a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e, ainda, que seja afastada a multa por litigância de má-fé (Id. 125696245).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no

125696250
, o Banco apresenta impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita, inadmissibilidade do recurso, pela não observância ao princípio da dialeticidade; no mérito combate as teses recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (preliminar de cerceamento de defesa)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Alegando a ilegalidade do contrato bancário o apelante requereu a realização de perícia grafotécnica, mas o Juízo indeferiu o pedido.

“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção”
(STJ – Primeira Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. ARI PARGENDLER– Julg. em 07/08/2014, DJe 18/08/2014).

Nos termos do art.
4
93
do
CPC
/15
, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.

No caso, a sentença foi proferida sem a realização da perícia requerida pelo apelante, mas as provas já presentes nos autos autorizavam o magistrado a julgar a lide.

A respeito do tema, ensina Alexandre Câmara Freitas:

“Sendo a matéria controvertida exclusivamente de direito, faz-se desnecessária a colheita de provas, na medida em que o direito deve ser conhecido pelo órgão judicial. Caberá, então, o julgamento antecipado do mérito. Ainda neste inciso I do art. 330 se prevê a situação em que haja controvérsia também sobre matéria fática, mas os elementos já constantes dos autos sejam suficientes para o julgamento do mérito, não havendo necessidade de colheita de outras provas.” (CÂMARA, Alexandre Freitas, Lições de Direito Processual Civil, 19a edição, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2009, p. 344).

O juiz tem o dever-poder de julgar antecipadamente a lide, desprezando a produção de provas, ao constatar que os elementos presentes nos autos já possuem suficiente força para sustentar a conclusão decisória. Assim, nada impede que o juiz julgue desde logo a causa, tal como aconteceu no presente caso.

No mais, há que se ter em conta que, para admissibilidade da presente ação as provas presentes nos autos são suficientes a provar os fatos alegados pelo Banco/apelado, ou seja, a contratação do empréstimo bancário, mesmo porque de uma simples análise constata-se que a assinatura presente no contrato é idêntica a assinatura presente nos documentos apresentados pelo apelante.

Isto posto, rejeito a preliminar.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS (MORAL E MATERIAL) COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por GILDASIO MARTINS DA SILVA, em face do BANCO DAYCOVAL S/A, todos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, ser aposentado. Alega que desconhece o empréstimo descontado em seu benefício, no valor de R$ 537,05 (quinhentos e trinta e sete reais e cinco centavos), com descontos mensais de R$ 16,80 (dezesseis reais e oitenta centavos).

Com a inicial juntou documentos (Num.).

Citada, a empresa requerida apresentou contestação quando sustentou a inexistência de ato ilícito e pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados pela parte autora, trazendo aos autos cópia do contrato de empréstimo assinado (Num. 42329185 – pág. 38/62).

É o relatório. Decido.

Conheço diretamente do pedido e passo a proferir julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que a matéria vertente é exclusivamente de direito, no que sigo orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que presentes as condições que autorizam o julgamento antecipado é dever do Juiz e não mera faculdade a prolação da sentença.

(...)

No mérito, o pedido inicial é improcedente.

Destaco que a lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1o da legislação consumerista que reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou serviço como destinatário final, caso do autor.

Destaco, ainda, que a responsabilidade da demandada é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade.

Os documentos trazidos pelo requerido comprovam a contratação do empréstimo com o banco demandado (Num.). Comprovado o empréstimo, por contratos e documentos, bem como, a entrega do numerário em favor do contratante, improcedem os argumentos da parte Autora, neste sentido cita-se precedentes:

(...)

As alegações da parte autora que não conhece o débito não procedem, pois, o conjunto probatório de forma cristalina refuta tal alegação. Há um contrato assinado. De repente, a parte autora propõe 6 (seis) ações contra várias Instituições Financeiras, alegando que nunca efetuou nenhum dos empréstimos em seu nome. Muito estranho observar que não há nenhuma reclamação junto aos órgãos de fiscalização e controle. Como pode ficar tanto tempo suportando descontos em seu salário sem reclamar?

Na mesma vertente, não há notícias que terceiros utilizaram o cartão bancário da parte autora para fazer os saques em sua conta corrente/poupança, não houve questionamento pela parte autora, não consignou os valores creditados em Juízo e em momento algum menciona a devolução do montante depositado, logo, não há que se falar em indenização por danos morais e nem em restituição dos valores das parcelas pagas, sob pena de beneficiar a parte autora de sua própria torpeza.

(...)

Registre-se nestes autos, fato que causa estranheza, pois a parte autora, nos mês 06 e 07/2017, propôs 6 (seis) ações distintas contra Instituições Financeiras diferentes, quais sejam: (i) 0002591-87.2017.8.11.0023; (ii) 0002531-17.2017.8.11.0023; (iii) 0002530-32.2017.8.11.0023; (iv) 0002155-31.2017.8.11.0023; (v) 0002156-16.2017.8.11.0023 e; (vi) 0002098- 13.2017.8.11.0023.

Como pode a parte autora ficar tanto tempo pagando empréstimos consignados, os quais segundo ela (autora) nunca foi feito, sem ao menos fazer uma reclamação no INSS ou quem sabe ir à Delegacia de Polícia Civil prestar uma queixa. Além disso, poderia buscar socorro no Ministério Público, diante da sua condição de aposentado.

Assim, ausente a demonstração de falha na prestação do serviço prestado por parte do banco (requerido), não há como atribuir-lhe responsabilidade. Ademais, os fatos alegados pelo autor não encontram respaldo nas provas dos autos e, consequentemente, não são suficientes para reconhecer o pedido na forma pleiteada.

Com essas considerações, julgo IMPROCEDENTES os pedidos inicialmente formulados na ação proposta por GILDASIO MARTINS DA SILVA, em face do BANCO DAYCOVAL S/A. Condeno o Autor na litigância de má-fé em 1% sobre o valor da causa.

(...)

Por conseguinte, resolvo o mérito da ação, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), consoante dispõe o artigo 20, §4o, do Código de Processo Civil, ficando suspenso o pagamento, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, por ser a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Considerando a multiplicidade de casos em diversas Comarcas do Estado, relacionados a fraude em operações de empréstimo consignado, ora com prejuízo do beneficiário da aposentadoria, ora com a participação deste, fato este que tem causado imenso prejuízo aos cofres públicos, às instituições financeiras, e aos próprios aposentados, a fim de elucidar a questão e apurar a eventual pratica de crime, nos termos do art. 5o, inciso II, do CPP, REQUISITO AO DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL, a fim de apurar a eventual prática de crime de estelionato, fraude ou outra infração penal congênere contra os indígenas, bem como a eventual participação do beneficiário da previdência social (como vítima ou autor), funcionários de agentes financeiros, despachantes e advogados.

O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, figurando entre eles a indispensável “exposição do fato e do direito” (II) e a indicação das “razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III).

Em comentários a esse artigo, Teresa Arruda Alvim ensina o seguinte:

“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada” (
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.
)

Ainda sobre o princípio da dialeticidade, os ensinamentos de Araken de Assis são esses:

“
O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (...) ‘É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual”
(Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96) ”.

No caso, o recurso de apelação pretende a modificação da sentença porque, segundo se alega,
não houve a contratação do empréstimo, como também nenhum valor foi disponibilizado ao apelante.

E
mbora a sentença não lhe tenha sido favorável em nenhum aspecto, já que indeferiu o pedido inicial, a crítica sentencial foi exposta de forma plenamente satisfatória, conquanto que, para realizá-la, a parte autora tenha feito remissões a determinados aspectos fáticos e jurídicos expostos e discutidos na petição inicial.

O apelante não cometeu o despropósito de simplesmente reeditar o texto postulatório, antes, pelo contrário, e como seria de rigor, realizou a “exposição do fato e do direito” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como indicou a exposição das razões do pedido de reforma da sentença (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão especificamente sobre as inconformidades arguidas no recurso.

Em todo caso, e já apreciando o mérito recursal, admito que a tese do apelante não é convincente e deve ser rejeitada.

Do cotejo analítico dos autos se constata que, as partes celebraram a
“Cédula de Crédito Bancário”
(Id. 125696234 – pág. 67/69), sendo que, a assinatura posta ali, não difere em nada daquela presente nos documentos pessoais apresentados pelo autor/apelante, basta uma análise simples das assinaturas, assim como se verifica houve clara, expressa e inequívoca contratação para desconto em folha de pagamento e, ainda, os documentos apresentados pela instituição financeira demonstram a realização da operação de crédito, não se admitindo desconhecimento quanto origem da negociação, de modo que o Banco/apelado trouxe provas cabais da transação.

Ademais, a demanda foi ajuizada em 2017, ao passo que a operação bancária foi contratada no ano de 2013, ou seja, cerca de 4 anos antes de a ação ter sido manejada, causando estranheza quanto ao fato de o apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna absolutamente frágil a assertiva de ilegalidade do contrato, tendo ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em sua folha de pagamento, como restou expressamente contratado.

Da análise do conjunto probatório, constata-se que o Banco instruiu os autos com print das telas sistêmicas onde há o registro da transação do empréstimo e envio do valor contratado. As telas de sistema interno da instituição financeira ainda que se tratem de documentos produzidos unilateralmente, esse fato por si só não retira a sua força probante, consoante o art. 369 do CPC, considerando que os elementos probatórios (contrato assinado) comprovam a contratação do empréstimo.

Como bem analisou a sentença “
a parte autora propõe 6 (seis) ações contra várias Instituições Financeiras, alegando que nunca efetuou nenhum dos empréstimos em seu nome. Muito estranho observar que não há nenhuma reclamação junto aos órgãos de fiscalização e controle. Como pode ficar tanto tempo suportando descontos em seu salário sem reclamar?”

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que a apelante desconhecia ou ignorava a contratação do empréstimo.

Sendo assim, o Banco/apelante comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos empréstimo contratado consignado na folha de pagamento do apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Rela. Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão. Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 1005210-36.2017.8.11.0002 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/05/2019 - DJE 15/05/2019).

Quanto à litigância de má-fé, entendo correta a conclusão sentencial, também nesse ponto, uma vez que há motivo suficiente para a aplicação dos artigos 80 e 81, ambos do novo Código de Processo Civil, considerando a narrativa apresentada na inicial, bem como sua alegação de total desconhecimento do empréstimo efetivamente contratado.

“D’outra banda, não se pode perder de perspectiva, também, que a requerente, ao deduzir a pretensão individualizada na petição inicial e destacar, de forma taxativa, que não celebrou negócio jurídico com a instituição financeira requerida, promoveu, de maneira desleal e maliciosa, alteração da verdade, com o objetivo de criar obstáculos à correta compreensão da lide e ludibriar o julgador e, por via de consequência, traduz-se como postura que se contrapõe ao dever de manutenção e de observância da lealdade processual, caracteriza abuso do direito de ação e acarreta na aplicação da sanção da litigância de má-fé [art. 77, inciso I e art. 80, inciso II, ambos do Código de Processo Civil].

Como se vê, o MMo. Juiz admitiu que os documentos apresentados pelo Banco na contestação constituem prova satisfatória de fato impeditivo do direito alegado, consistente na efetiva celebração do contrato subjacente aos descontos na folha de pagamento do autor, e a tese recursal se resume à negativa da força probante do documento.

Cabe, portanto, apenas reexaminar o conjunto probatório dos autos e, no caso, referendar a conclusão sentencial, pois, realmente, há prova da celebração do contrato. Ademais, a falta de entrega dos valores representaria simples descumprimento contratual que não enseja declaração de nulidade/inexigibilidade de valores, mas sua rescisão, o que sequer foi cogitado, já que, repita-se, embora muito dissimulada pela articulação retórica da petição inicial, a pretensão envolve alegação de ausência de contratação.

A litigância de má-fé pressupõe comportamento processual desleal dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave
(culpa lata dolo aequiparatur),
sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

Ora, conforme bem assinalado pelo juiz sentenciante, os dados objetivos do processo mostram a adoção de conduta verdadeiramente desleal da parte autora/apelante ao instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento do empréstimo) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação, assim, é, sim, razoável concluir que houve violação ao dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas hipóteses dos incisos II e III do art. 80 do CPC.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pelo apelante, observado o disposto no art. 98 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022